Tribunal: STF
Processo: ARE 1347781
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 22, § 9°, DA LEI 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 2.173/97. LEGALIDADE DOS LANÇAMENTOS REALIZADOS PELO INSS.



    1. A Lei 8.212/91 prescrevia, inicialmente, que as empresas que patrocinavam clubes profissionais eram responsáveis por reter e recolher o percentual de 5% da receita bruta decorrente do valor dos contratos de patrocínio.



    2. No mesmo sentido, o Decreto n° 2.173/97 prescreveu, regulamentando a legislação vigente, que as empresas que celebrassem contratos de patrocínio com clubes de futebol profissional seriam responsáveis pela retenção e posterior recolhimento ao INSS de 5% da receita bruta decorrente do valor do contrato.



    3. Após a modificação introduzida pela Lei 9.528/97, a legislação passou a exigir a retenção e recolhimento do percentual de 5% da receita bruta decorrente do "evento", e não mais em relação ao "contrato".



    4. Com a modificação do texto do § 9°, do artigo 22, da Lei 8.212/91, houve uma ampliação do aspecto material de incidência da contribuição social sobre o patrocínio aos clubes de futebol profissional, alterando-se o termo "contrato" para o termo "evento", o que eliminou a possibilidade de burla à norma tributária, tendo em vista que qualquer recebimento por parte da associação desportiva, independentemente de haver contrato, passou a impor à empresa patrocinadora à responsabilidade de reter e recolher a contribuição.



    5. Mesmo após a modificação da redação do § 9°, do artigo 22, da Lei 8.212/91, conferido pela Lei n° 9.528/97, o Decreto n° 2.173/97 continuou com sua legalidade irretocável, tendo em vista que o termo "evento" é mais amplo que o termo "contrato", o que não afasta a constitucionalidade do referido decreto ou a legalidade do lançamento efetuado pela autarquia federal.



    6. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; 154, inciso I; 195, § 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para que se possa solucionar a controversa posta em discussão, resta necessário o estudo dos dispositivos que regem a contribuição incidente sobre os valores de patrocínio recebidos por entidades desportivas, as quais mantêm equipe de futebol profissional.



    [...]



    Conforme se pode observar da evolução legislativa acima exposta, a Lei 8.212/91 prescrevia, inicialmente, que as empresas que patrocinavam clubes profissionais eram responsáveis por reter e recolher o percentual de 5% da receita bruta decorrente do valor dos contratos de patrocínio.



    No mesmo sentido, o Decreto n° 2.173/97 prescreveu, regulamentando a legislação vigente, que as empresas que celebrassem contratos de patrocínio com clubes de futebol profissional seriam responsáveis pela retenção e posterior recolhimento ao INSS de 5% da 41. receita bruta decorrente do valor do contrato.



    Desta forma, até aquele momento não havia qualquer questionamento em relação ao Decreto n° 2.173/97, pois este apenas repetia o que estava o prescrito na Lei 8.212/91, determinando a retenção e recolhimento do percentual de 5% da receita bruta decorrente do valor dos contratos.



    Após a modificação introduzida pela Lei 9.528/97, a legislação passou a exigir a retenção e recolhimento do percentual de 5% da receita bruta decorrente do evento, e não mais em relação ao contrato, o que gerou dúvidas em relação à legalidade do Decreto n°2.173/97.



    Contudo, em uma análise minuciosa dos dispositivos acima transcritos, é possível verifica que mesmo após a modificação da redação do § 9 0, do artigo 22, da Lei 8.212/91, conferido pela Lei n° 9.528/97, o Decreto n° 2.173/97 continuou com sua legalidade irretocável.



    Com a modificação do texto do § 9°, do artigo 22, da Lei 8.212/91, houve uma ampliação do aspecto material de incidência da contribuição em discussão no presente caso, alterando-se o termo "contrato" para o termo "evento".Desta forma, a modificação da legislação eliminou a possibilidade de burla à norma tributária, tendo em vista que qualquer recebimento por parte da associação desportiva, nos casos elencados pelo citado dispositivo legal, independentemente de haver Contrato, passou a impor à empresa patrocinadora à responsabilidade de reter e recolher a contribuição.



    Em razão dos argumentos apresentados, resta evidente que a autuação imposta à parte recorrente não apresenta qualquer irregularidade, pois a modificação legislativa apenas ampliou o aspecto material de incidência da contribuição, não havendo motivo para a anulação das NFLD's.



    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente